Tribunal: TJMT
Processo: 1020709-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020709-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 581.266.941-49 (AGRAVADO), VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO - CNPJ: 23.526.083/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVA
NTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAV
ADO(S):

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA CRC-JUD. PROVIDÊNCIA DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que indeferiu pedido de pesquisa via CRC-JUD para obtenção de certidão de casamento do Agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pesquisa via CRC-JUD deve ser deferida pelo Judiciário ou se esta é providência que pode ser realizada diretamente pela parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal afirma que a pesquisa no sistema CRC-JUD pode ser realizada diretamente pela parte, sem intervenção judicial, mediante o pagamento de custas e emolumentos, conforme Provimento nº 149/2023 do CNJ.

Não há nos autos comprovação de que o exequente tenha tentado previamente obter as informações extrajudicialmente e sem sucesso, requisito para intervenção judicial.

Precedentes deste Tribunal reforçam que diligências junto ao CRC-JUD são providências extrajudiciais acessíveis às partes sem necessidade de interferência do Judiciário, salvo demonstração de insucesso na via extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A pesquisa via CRC-JUD é providência que pode ser adotada diretamente pela parte interessada, não exigindo intervenção do Poder Judiciário salvo comprovação de esgotamento das vias extrajudiciais.”

Dispositivo relevante citado
: Provimento n.º 149/2023 do CNJ, art. 241.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 1008351-59.2023.8.11.0000, 1006546-37.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
contra
decisão
que proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da Comarca
de
Juína
/MT
, que, nos autos
de
Ação de Execução por título executivo extrajudicial

movido em face de
VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO 58126694149 e VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO
,
indeferiu o pedido para buscas no sistema CRC-JUD
, cujo trecho da decisão interlocutória (ID.
148329626
-
1000284-06.2018.8.11.0025
– PJE 1º Grau) e decisão que rejeitou os embargos de declaração
(ID.
161666130
-
1000284-06.2018.8.11.0025
– PJE 1º Grau), que ora
transcrevo
:

“
Ademais, indefiro o pedido para buscar junto ao CENSEC e CRC-JUD, tendo em vista que parte exequente possui meios para diligenciar nesse sentido.
(...)

Já com relação ao sistema CRCJUD, a modificação pretendida pela parte embargante não se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, não cabendo rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
”

Em suas razões recursais
(ID.
229662178
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Possibilidade de deferimento da pesquisa via CRC-JUD

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja deferida a pesquisa via CRC-JUD para obtenção da certidão de casamento do Agravado.

Recurso do
Agravante
tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (32418197)
– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.
231262667).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAVA
NTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAV
ADO(S):

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT
que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor do
A
gravado,
indeferiu o pedido de
pesquisa via C
RC-Jud.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco agravante.

Possibilidade de deferimento da pesquisa via CRC-JUD

O Banco agravante postula pela reforma da decisão, para que seja acatado o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud para que seja buscada eventual certidão de casamento do executado.

Quanto à pesquisa no CRC JUD, assevera-se que é medida que poderá ser realizada pela própria parte, ou seja, o próprio interessado poderá realizar referida pesquisa conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de justiça, conforme cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRC-JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CC-BACEN – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “
O próprio interessado
pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
. (...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023). (N.U 1016740-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(...) (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023) [grifo nosso]

Destaco que a
Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi inaugurada a partir do Provimento n. 38/2014 do CNJ, passando por sucessivas modificações até redundar no atual Provimento n. 149/2023
, cujo artigo 241 menciona:

"A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos."

Logo, aspesquisas junto ao CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico que o exequente tenha comprovado, até o momento, que tentou obter as informações nos cartórios extrajudiciais sem sucesso, o que demonstraria a necessidade da intervenção judicial.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a
pesquisa no sistema CRC-Jud

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024